Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiros, acolheu impugnação à gratuidade de justiça anteriormente concedida à embargante, revogando o benefício. A embargante, ora apelante, alegou hipossuficiência, apresentou despesas mensais com medicamentos e requereu o restabelecimento da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova em sentido contrário.
4. A autora possui renda líquida mensal elevada, não paga aluguel e tem despesas fixas compatíveis com sua renda, não se enquadrando como pobre nos termos legais.
5. Documentação apresentada (declaração de imposto de renda e titularidade de bens) demonstra capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em sentido contrário. A comprovação de renda elevada e da compatibilidade entre rendimentos e despesas autoriza a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 85, § 3o, inc. I, § 11, 290, 487, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 2073415, 0740365-15.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 26/11/2025, DJe 12/12/2025; Acórdão 2073384, 0705610-32.2025.8.07.0010, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 26/11/2025, DJe 12/12/2025.